Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Código de defesa do consumidor. Incidência. Paciente. Quadro psiquiátrico. Risco à vida. Tratamento prescrito. Internação sem prazo determinado. Estabelecimento clínico especializado. Necessidade. Internação por prazo superior a 30 (trinta dias) ao ano. Previsão contratual de coparticipação do beneficiário após internação por prazo superior a 30 (trinta) dias. Legalidade e legitimidade. Conformação à lei n. 9.656/1998. Previsão contratual. Aferição no caso concreto. Inviabilidade. Instrumento contratual não colacionado aos autos. Percentual de coparticipação içado diverso do divulgado. Internação psiquiátrica sem exigência de coparticipação ou ônus ao beneficiário. Tutela provisória de urgência. Concessão. Decisão. Reforma. Inviabilidade. Alta médica. Perda superveniente do objeto. Inexistência. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo beneficiário de plano de saúde, cominando à operadora a obrigação de custeio integral da internação psiquiátrica do consumidor na clínica onde se encontra internado, sem qualquer exigência de coparticipação ou ônus adicional, pelo prazo indicado pelo médico assistente ou até que ocorra a alta hospitalar segura, conforme a necessidade médica, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja cominada à operadora de plano de saúde obrigação consubstanciada no custeio integral de tratamento psiquiátrico em favor do beneficiário, consoante prescrito por seu médico assistente, sem o endereçamento de qualquer cobrança ao segurado a título de coparticipação, a partir do trigésimo dia de internação.
III. Razões de decidir
3. Conquanto ultimada a alta médica do beneficiário do plano de saúde, fazendo cessar a internação hospitalar cujo custeio pela operadora perfaz o objeto do agravo por ela aviado, o fato não implica o desaparecimento do seu interesse recursal nem do objeto do recurso, pois, consumada a internação mediante dispensa de cobrança de coparticipação, remanesce à prestadora de serviços a possibilidade de cobrança dos valores correlatos se eventualmente acolhido o recurso, perdurando incólumes o interesse recursal e o objeto do recurso veiculado em face da decisão que dispensara a contrapartida.
4. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
5. Conquanto o contrato de plano de saúde encerre relação de consumo, devendo as cláusulas que modulam as coberturas e obrigações convencionadas ser interpretadas, se encerrarem dubiedade, em ponderação com o objetivo do contratado, que é resguardar o consumidor contratante das coberturas derivadas de tratamentos médico-hospitalares, podem contemplar exclusões de cobertura e fórmulas de custeio diferenciadas, desde que não encerrem obrigações iníquas ou abusivas, não frustrem o objeto negociado nem sejam repugnadas pela legislação especial.
6. Considerando que o tratamento psiquiátrico que demanda internação hospitalar extrapola as fórmulas de previsibilidade ordinariamente usadas na modulação das mensalidades de molde a ser assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, tornando inviável que a operadora, pautada pela natureza mutualista do contrato e por parâmetros atuariais, preveja o rateio a ser incorporado às mensalidades estabelecidas, afigura-se viável que o contrato preveja que, extrapolando a internação para tratamento psiquiátrico 30 dias ao ano, haja coparticipação do beneficiário equivalente a até 50% dos custos do tratamento, condicionada à inserção da condição no instrumento negocial.
7. Conquanto legalmente viável a exigência de participação do segurado na hipótese de internação para tratamento psiquiátrico por prazo superior a 30 (trinta) dias ao ano, por derivar de critérios atuariais e respaldo legal e regulatório (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII), restando inviabilizada, no caso concreto, a aferição da subsistência de disposição contratual a prever a condição e eventual percentual pertinente à coparticipação do beneficiário, porquanto não colacionado aos autos o instrumento contratual celebrado entre as partes, destoando o içado pela operadora quanto ao percentual exigido, ademais, da publicidade por ela realizada, deve ser privilegiada a indicação médica que destacara a necessidade de continuidade da internação para dar seguimento ao tratamento psiquiátrico do paciente, visando à obtenção do resultado terapêutico almejado, sem a realização da contrapartida demandada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.